Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. proibição da entrada EM estabelecimento comercial. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE dívida. MEIO DE COBRANÇA QUE EXCEDE A RAZOABILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia consiste em verificar se há responsabilidade civil da parte ré pelo alegado dano moral sofrido pelo autor, que foi impedido de adentrar o estabelecimento ora recorrente, em razão de suposta dívida.
2. Narra o autor que, no dia 20.09.2019, teve a sua entrada obstada no estabelecimento réu, em razão de suposta pendência financeira, datada do dia 17.08.2019. Assevera que os funcionários da ré condicionaram a sua entrada ao pagamento da quantia de R$100,00, a despeito do autor ter explicado que pagou a consumação na oportunidade e que não teria sido possível a sua saída sem a quitação da comanda. Alega que precisou pegar dinheiro emprestado com seu amigo para quitar a suposta dívida.
3. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido no pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.
4. O réu, ora recorrente, sustenta, em apertada síntese, que não poderia a empresa requerida permitir “que o cliente, mais uma vez adentrasse o estabelecimento para consumir e não cumprir com a obrigação de pagar”. Defende que o fato narrado nos autos configura mero aborrecimento da vida moderna. Pugna pela improcedência do pedido ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de reparação extrapatrimonial.
5. Aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito e está sujeito à reparação civil, consoante os arts. 186 e 187 c/c 927 do Código Civil.
6. Entretanto, para que seja configurado o dever de indenizar, devem restar efetivamente demonstrados: a) o ato ilícito (comissivo ou omissivo); b) o dano, e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre ambos.
7. Na hipótese, o impedimento de ingresso do autor no estabelecimento do réu, em razão de suposta pendência financeira restou incontroverso. Há relato de que o demandante ficou esperando a solução do problema por muito tempo, até que o informante (amigo do autor) o ajudou para que pudesse entrar na boate, pagando o débito cobrado pela parte demandada.
8. A cobrança de dívida consubstancia, em regra, exercício regular de direito. Não obstante, imperiosa a observância dos parâmetros da razoabilidade, vedando-se a exposição do consumidor ao ridículo, bem com a situação constrangedora ou a ameaças, o que acarretará a responsabilidade do fornecedor (art. 42 do CDC).
9. Nesse trilhar, o condicionamento do ingresso do requerente no estabelecimento réu ao pagamento de alegadas despesas em aberto, deixando o autor por um longo período aguardando a solução do problema, leva o consumidor a tratamento que ultrapassa a normalidade, expondo-o a situação de vexame e constrangimento ilegal.
10. Lado outro, não se pode perder de vista que constitui prática abusiva do fornecedor de serviços recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque (art. 39, II, do CDC), bem como recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento (art. 39, IX, do CDC).
11. Assim, o ato ilícito restou caracterizado não só pela opção por meio de cobrança que excede a razoabilidade (art. 42 do CDC), como também sob a ótica das práticas abusivas elencadas no art. 39 do CDC.
12. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Levando-se em consideração a situação posta nos autos está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.
13. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
14. Na espécie, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, na quantia de R$ 1.500,00, mostra-se razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais (Lei n. 9099/95, Art. 55). Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.